Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, em que alegou a ocorrência do vício de omissão no acórdão, por ausência de manifestação do pedido de afastamento das astreintes ou de sua readequação ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de abordar no julgado o pedido do ente embargante acerca do afastamento das astreintes ou sua readequação ao caso concreto, em caso de descumprimento do ato de demolição, em caráter subsidiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecendo a omissão apontada, registra-se que o acórdão deve ser integrado no tocante à fixação das astreintes, de modo que incidam após o término do prazo de um ano dado ao embargante para demolição da estrutura, em caráter subsidiário, portanto também após transcorrido o prazo para cumprimento do ato pela empresa embargada.
4. Não há falar em afastamento das astreintes, no caso em exame, considerando a imprescindibilidade do ato, caso não seja realizado pela empresa embargada, de tal modo que basta ao ente embargante cumprir a medida, se necessário fazê-lo, dentro do prazo de um ano após constatada a inércia daquela, para que sobre ele não incida a multa diária estipulada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração do resultado do julgado.
Tese de julgamento: “1. Cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. 2. Não há falar em afastamento das astreintes, no caso em exame, considerando a imprescindibilidade do ato, operando-se sua incidência apenas se não cumprida a obrigação, em caráter subsidiário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1716434, 07382736920228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023.